Tribunal: TJMT
Processo: 0004996-04.2013.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 0004996-04.2013.811.0002
Recorrente: BANCO ITAUCARD S/A
Recorrida: DEVANIA MARIA DA COSTA
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 107586488) interposto por BANCO ITAUCARD S/A, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual negou provimento ao recurso de apelação cível, conforme a seguinte ementa (id. 98544466):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (CDC VEÍCULO) – PRINCÍPIO DA PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO ENTRE AS PARTES – SERVIÇOS DE TERCEIRO – TEMA 958/STJ. – SERVIÇO NÃO EXPLICITADO – ABUSIVIDADE CONFIGURADO –– REPETIÇÃO DE INDÉBITO – RESTITUIÇÃO SIMPLES –INADMISSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É possível a revisão de cláusulas pactuadas quando demonstrada a onerosidade excessiva ao consumidor, admitindo-se a relativização do princípio pacta sunt servanda a fim de estabelecer o equilíbrio contratual.
O manejo de ação revisional prescinde de requisitos e visa manter o equilíbrio contratual, em respeito ao princípio da conservação dos contratos, não causando ofensa ao ato jurídico perfeito.
No tocante a cobrança da tarifa de serviços de terceiros, recentemente o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento (Tema 958/STJ) sob o rito dos recursos repetitivos, entendendo ser abusiva a cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado.
Tendo constatado valores pagos a maior pela parte autora, em sede de liquidação de sentença, cabível a repetição de indébito ou a compensação, na forma simples. (RAC n° 0004996-04.2013.811.0002, Rel. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 10/08/2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acórdão lançado no id. 104573478.
O recorrente sustenta em suas razões:
(i) violação ao art. 1.022, II, do CPC, ao fundamento de omissão no acórdão quanto ao ressarcimento de serviço de terceiros. Aduz que não obstante a afirmação do acórdão de inexistência nos autos da especificação do serviço, bem como de sua efetiva comprovação, o documento constante no id. 92338536 indica o terceiro e a demonstração do serviço realizado.
(ii) negativa de vigência aos arts. 4°, IV e IX e 9°, da Lei n° 4.595/64, ao fundamento de que seria do Conselho Monetário Nacional editar normas que regulamentam a remuneração das operações e dos serviços bancários e, do BACEN, editar normas que regulamentem a cobrança de tarifas e outros encargos incidentes sobre os contratos de mútuo.
(iii) violação ao art. 490 do CC, ao fundamento de que o ônus de arcar com os custos relacionados ao contrato entabulado seria da recorrida, o que justifica a legalidade na cobrança da tarifa de serviço de terceiro.
(iv) dissídio jurisprudencial acerca da licitude da cobrança (serviço de terceiro), desde que previstos no contrato, e com respaldo do BACEN.
Recurso tempestivo (id. 108655987).
Preparado (id. 108297463).
Contrarrazões (id. 110633471).
É o relatório.
Decido.
Da suposta violação ao art. 1.022, II, do CPC.
A partir da suposta ofensa ao art. 1.022, II, do CPC, o recorrente alega a existência de omissão no acórdão quanto a questão do ressarcimento de serviço de terceiros. Aduz que não obstante a afirmação do acórdão de inexistência nos autos da especificação do serviço, bem como de sua efetiva comprovação, o documento constante no id. 92338536 indica o terceiro e a demonstração do serviço realizado.
Entretanto, do exame do acórdão hostilizado, verifica-se que o órgão fracionário deste Sodalício, abordou a questão, contudo dando conclusão diversa da almejada pelos recorrentes.
Constam das razões de decidir o seguinte:
“No tocante a cobrança da tarifa de serviços de terceiros, recentemente o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento sobre o tema, sob o rito dos recursos repetitivos, entendendo ser abusiva a cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado.
[...]
In casu, pelo que se denota do pacto firmado entre as partes (id no 92338536, observo que não há especificação dos serviços prestados, constando somente o valor despendido pelo consumidor com referida tarifa de serviços de terceiros no valor de R$ 2.459,28, além de tal valor ser extremamente excessivo, configurando o abuso.
Todavia, consoante decidido pelo c. STJ ao apreciar o tema repetitivo alhures, a referida cobrança somente é legal quando há a especificação do serviço a ser efetivamente prestado, o que não é o caso dos autos.
No caso dos autos, conforme destacado pela r. sentença, não houve especificação de forma clara e inequívoca, a que serviços valeriam as aludidas cobranças da tarifa denominada “serviços de terceiros”, sendo, pois, correta a conclusão decisória de ilegalidade da cobrança”. (grifei).
Com efeito, ao contrário do que sustenta o recorrente, o documento acostado ao id. 92338536 (fls. 12) indica apenas o nome da concessionária de revenda de automóveis, mas não se observa qualquer especificação de “serviço de terceiros” a ser realizado, bem como eventual prestação deste, mas tão somente a rubrica do valor.
Diante disso, tem-se que o órgão fracionário deste Sodalício se manifestou suficientemente sobre a questão.
Com efeito, o STJ já se pronunciou no seguinte sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2. Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1431978/SP, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, j. em 09/09/2019, DJe 20/09/2019)”
Assim, não há evidência de violação ao art. 1.022, II do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Da sistemática de recursos repetitivos
O recorrente sustenta a reforma da decisão para reconhecer a legalidade na cobrança da tarifa de serviços de terceiro, ao fundamento de que foram elas devidamente estipuladas no contrato firmado entre as partes.
A matéria dos autos foi afetada pelo Tema 958/STJ, cuja tese firmada foi no sentido de “2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto” (grifei).
Portanto, a questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.
No caso dos autos, o órgão fracionário deste Tribunal, ao julgar a apelação, consignou que:
“No tocante a cobrança da tarifa de serviços de terceiros, recentemente o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento sobre o tema, sob o rito dos recursos repetitivos, entendendo ser abusiva a cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado.
[...]
In casu, pelo que se denota do pacto firmado entre as partes (id no 92338536, observo que não há especificação dos serviços prestados, constando somente o valor despendido pelo consumidor com referida tarifa de serviços de terceiros no valor de R$ 2.459,28, além de tal valor ser extremamente excessivo, configurando o abuso.
Todavia, consoante decidido pelo c. STJ ao apreciar o tema repetitivo alhures, a referida cobrança somente é legal quando há a especificação do serviço a ser efetivamente prestado, o que não é o caso dos autos.
No caso dos autos, conforme destacado pela r. sentença, não houve especificação de forma clara e inequívoca, a que serviços valeriam as aludidas cobranças da tarifa denominada “serviços de terceiros”, sendo, pois, correta a conclusão decisória de ilegalidade da cobrança”. (grifei).
Ao analisar o acórdão recorrido, observa-se que este se encontra em sintonia com as orientações do Superior Tribunal de Justiça, conforme o Tema 958.
O ressarcimento de despesa a título de serviço de terceiro foi objeto de analise em sede de repetitivos quando do julgamento do REsp 1.578.553/SP (Tema 958), cuja ementa foi transcrita no inteiro teor do acórdão hostilizado.
Outrossim, muito embora o recorrente tenha consignado em suas razões que houve especificação do serviço, o documento acostado ao id. 92338536 (fls. 12) indica apenas o nome da concessionária de revenda de automóveis, mas não se observa qualquer especificação de “serviço de terceiros” a ser realizado, bem como eventual prestação deste, mas tão somente a rubrica do seu valor.
Portanto, a conclusão do acórdão está em sintonia com as orientações do STJ.
Diante desse quadro, não há falar-se em seguimento do recurso, ante a sistemática do regime de julgamento de recursos repetitivos.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 1030, I, “b”, do CPC (Tema 958/STJ).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça